Tribunal: TJSP
Processo: 2174278-77.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de concessão da prisão domiciliar - Impossibilidade - Pretensão não deduzida no Juízo da Execução, que não pode ser apreciada em primeiro lugar por esta Corte, sob pena de supressão de instância - Ordem não conhecida.